Tribunal: STF
Processo: ARE 1399606
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Vera Lucia Pires e outros (e-DOC 46) contra decisão monocrática em que se deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela São Paulo Transportes S.A., sob os seguintes fundamentos:



    “Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por São Paulo Transporte S.A. contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula n° 283 desta Corte e do não cabimento do recurso pela alínea “c” do dispositivo constitucional. 



    A agravante sustenta ter debatido o argumento da ausência de preclusão consumativa ou de coisa julgada na petição de recurso extraordinário, sendo inaplicável ao caso a Súmula n° 283/STF.



    Defende, em síntese, a possibilidade de pagamento das dívidas judiciais da SPTrans pela via dos precatórios. 



    Afirma que a jurisprudência desta Corte já reconheceu a prerrogativa de pagamento das dívidas judiciais da agravante pela via dos precatórios, “posto ser sociedade de economia mista constituída sem propósito lucrativo, com a finalidade de atendimento a população em serviço público essencial”. 



    Nesse sentido, evoca o entendimento firmado pela Primeira Turma no julgamento das Reclamações n°s 45.636 e 47.248, ressaltando:



    “Ocasião em que o Ministro Alexandre de Moraes inaugurou a divergência, no que foi acompanhado pela maioria, para reconhecer à Recorrente privilégios próprios da Fazenda Pública1. 



    Veja-se que nos julgados referido mesmo a questão de suposta preclusão consumativa foi enfrentada pelos Ministros da Primeira Turma, sendo que a maioria firmou entendimento no sentido de que se trata de matéria de ordem pública, prerrogativa da Fazenda Pública, e que como tal pode ser conhecido a qualquer momento pelo Juízo.”



    Aduz, ainda, que



    “a decisão agravada, não levaram em consideração fatos relevantes, os quais demonstram que a realidade fático-jurídica atual da agravante difere substancialmente daquela analisada anteriormente, que teria ensejado a coisa julgada citada pelo Tribunal a quo. 



    É dizer, então, que tais fatos – posteriores ao julgamento da primeira instância, que não reconheceu o regime de precatórios, em agosto de 2017, nos autos 0003482-17.2018.8.26.0198 (peça 3 do STF, folhas 67 70) – não podem ser desconsiderados no julgamento do caso concreto, pois eles revelam que a situação fática no presente momento é totalmente diferente daquela analisada no aludido recurso.” 



    Sustenta a aplicação da transcendência dos motivos determinantes à hipótese. Nesse sentido, afirma que o Supremo Tribunal Federal “já reconheceu, e ainda reconhece, em diversos precedentes, quanto a necessidade das empresas estatais (empresas públicas e sociedade de economia mista), prestadoras de serviços públicos, sem finalidade lucrativa, de pagar suas dívidas judiciais pela via dos precatórios.” Cita precedentes. 



    Requer a reconsideração da decisão agravada para reformar o acórdão recorrido “reconhecendo o direito da recorrente ao regime de pagamento de precatórios, em extensão e obediência a jurisprudência dominante do próprio STF sobre este tema.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão à agravante. 



    Assim, reconsidero a decisão anterior e tenho que o recurso extraordinário interposto pela agravante merece provimento.



    O presente recurso extraordinário foi interposto pela São Paulo Transporte S.A. contra acórdão 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO. Insurgência contra respeitável decisão que acolheu a (nova) impugnação da executada (agravada) para determinar o prosseguimento da execução mediante pagamento do valor do débito pelo sistema de precatórios. Cumprimento de sentença que tramita sob a forma física, contrariando decisão proferida em agravo de instrumento anterior, no sentido que o cumprimento de sentença deveria seguir em formato digital, mediante juntada de cópia integral do subprocesso/incidente, instaurado na forma física, nos autos do cumprimento de sentença digital. Decisão agravada que aborda tema (pagamento do débito por meio de precatórios) já apreciado em decisão anterior, transitada em julgado, por meio da qual ficou decidido que a executada (SPTrans) é sociedade de economia mista que exerce atividade econômica e, nessa condição, não goza das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública quanto ao pagamento de débitos exequendos pelo regime de precatórios. Incidência da preclusão (consumativa e ‘pro judicato’) e dos efeitos da coisa julgada que impedem a rediscussão da matéria, nos termos dos artigos 502, 505 e 507 do CPC. Nulidade da decisão agravada por ofensa à coisa julgada material. Prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de direito privado, observado o rito dos artigos 513 e seguintes do CPC, conforme decisão anterior sobre o tema. Recurso de agravo de instrumento provido para anular a decisão agravada, com reversão dos ônus de sucumbência em desfavor da agravada (art. 85, § 11, do CPC), e para determinar que o cumprimento de sentença prossiga no formato digital.”



    Opostos embargos de declaração pela parte recorrida, foram providos para “para sanar o erro material apontado, determinando que passe a constar o nº 1000261-77.2016.8.26.0198 como sendo o número do processo digital sob o qual deverá prosseguir o cumprimento de sentença, nos moldes desta decisão”.



    Opostos embargos de declaração para parte recorrente, foram rejeitados. 



    Sustenta a recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 30, inciso V, 100 e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que “a jurisprudência da Suprema Corte caminha no sentido de que a recorrente tem a prerrogativa de pagamento das suas dívidas judiciais pela via dos precatórios, posto ser sociedade de economia mista constituída sem propósito lucrativo, com a finalidade de atendimento a população em serviço público essencial”.



    A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório à São Paulo Transporte S.A. – SPTRANS, sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse sentido:



    “Agravos regimentais em suspensão de liminar. Sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público (SPTRANS). Execução. Precatório. Matéria constitucional. Lesão à ordem e à economia públicas. Agravos regimentais a que se nega provimento. 



    1. Alegação de ilegitimidade ativa afastada. O município de São Paulo demonstrou que a execução dos julgados configura um quadro de grave lesão à ordem e à economia públicas, uma vez que, além de afetar consideravelmente suas finanças – já que o município tem precisado realizar aportes de capital para cobrir a penhora dos valores na SPTRANS –, tem o potencial de paralisação do sistema de transporte público municipal, ante a importância dos valores indicados no conjunto de execuções. 



    2. A SPTRANS é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, responsável, juntamente com o município de São Paulo, pela organização e pelo gerenciamento dos consórcios formados para a oferta do serviço de transporte público de ônibus no município. 



    3. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    4. “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (Enunciado 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal). 



    5. Agravos regimentais não providos. (SL 918-Extn-sexta-AgR, Plenário, de minha relatoria - Presidência, DJe 4/12/19). (grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. A SPTrans é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, com controle acionário e subsidiada pelo Município de São Paulo, não auferindo lucro de suas atividades, o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 



    2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    3. Embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução ( tempus regit actum ), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl n° 47.248/SP-AgR, Primeira Turma, redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/5/2022) (grifei)



    Ainda no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: ARE nº 1.340.963/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1°/6/22; ARE nº 1.345.936/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/21 e ARE n° 1.346.966/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3/11/21.



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da atual jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para que sejam aplicados à parte recorrente os critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública - o regime de precatórios.”



    Nas razões recursais, os embargantes sustentam haver omissão na decisão quanto ao “fato da MATÉRIA JÁ TER SIDO DECIDIDA ANTERIORMENTE NO PRÓPRIO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MUITOS ANOS E, PORTANTO, TRANSITADO EM JULGADO. DESSA FORMA, NÃO SE PODERIA MAIS REDISCUTIR O TEMA, já decidido no PRÓPRIO PROCESSO EXECUTIVO (difere aqui, de outros casos deste E. STF).”



    Nesse sentido, alegam que



    “[a] questão posta em debate é que JÁ HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO MATERIAL HÁ MUITOS ANOS E NO PRÓPRIO PROCESSO EXECUTIVO sobre se é ou não pagamento por precatório. 



    Ora! DEPOIS DE MUITOS ANOS NA FASE DE EXECUÇÃO se decidiu que a forma de pagamento não é por precatório. O que fez a SPTrans? Depois de anos, alterou seu estatuto social e renovou o mesmo pedido E NO MESMO PROCESSO. Restou decidido pelo E. Tribunal recorrido que a matéria JÁ FORA DECIDIDA LÁ ATRÁS NO CUMPRIMENTO E SENTENÇA E TRANSITOU EM JULGADO. A SPTRANS NÃO DEVERIA TER DORMIDO ANOS ATRÁS, QUANDO SE DECIDIU QUE O PAGAMENTO NÃO ERA POR PRECATÓRIO, com sua licença... 



    Não se pode, s.m.j., superar o óbice do trânsito em julgado. HOUVE O TRÂNSITO JULGADO DESSE PONTO (PAGAMENTO POR PRECATÓRIO) HÁ QUASE 10 ANOS E NO PRÓPRIO PROCESSO DE EXECUÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). A SPTrans dormiu e depois acordou trazendo o mesmo tema já decidido (e no mesmo processo). 



    O trânsito em julgado, repita-se, ocorreu no próprio processo executivo, como reconhecido pelo E. Tribunal recorrido (no cumprimento de sentença).



    2.2.1)-E por conta da r. decisão que assegurou que os embargantes receberiam o crédito FORA DO REGIME DE PRECATÓRIO, sendo que eles sempre confiaram na Justiça e buscam seus direito HÁ QUASE 30 ANOS, NÃO PODEM SER PREJUDICADOS EM, SÓ AGORA, ENTRAREM PARA O ÚLTIMO LUGAR NA FILA DE PRECATÓRIO, uma vez que eles não tiveram nenhuma culpa, pelo fato da SPTrans ter dormido por longos anos E NÃO TER RECORRIDO, QUANDO SE AFASTOU O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO (NO PRÓPRIO PROCESSO EXECUTIVO).”



    Ao final, “requerem seja recebido os presentes embargos de declaração, com eventual EFEITO MODIFICATIVO, suprindo os temas acima apontados E INTERROMPENDO O PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO (artigo 1.026/CPC).”



    Decido.



    Não padece a decisão embargada das apontadas omissões, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, a referida decisão está amparada em precedentes do STF que assentam de forma expressa que a “SPTrans é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, com controle acionário e subsidiada pelo Município de São Paulo, não auferindo lucro de suas atividades, o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública”, bem como que “não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução” (Rcl n° 47.248/SP-AgR, Primeira Turma, redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/5/2022).



    Anote-se que o referido precedente possui plena identidade com a matéria debatida neste feito, tendo a Relatora originária, a Ministra Rosa Weber, destacado em seu voto vencido, que foi por mim acompanhado, que, “Como se vê, inequivocamente, a pretensão dos reclamantes está voltada, na realidade, a desconstituir o provimento jurisdicional – proferido na fase de cumprimento de sentença, que havia rejeitado a submissão da SPTrans ao regime de precatórios –, transitado em julgado , o que não se coaduna com o escopo da reclamação” (grifei).



    Assim, embora tenha acompanhado a corrente vencida no referido julgamento, em atenção ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento firmado no precedente desta Corte.



    Portando, não há omissão quanto ao referido tema suscitado pelos ora embargantes.



    Os embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente